Tribunal: TJDFT
Processo: 0730157-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730157-69.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: REGINALDA PEREIRA BRAZ AGRAVADO: MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA BORGES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por REGINALDA PEREIRA BRAZ contra decisão exarada pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de restituição de caução c/c indenização por danos morais de n° 0732571-71.2024.8.07.0001, promovida pela agravante em desfavor de MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA BORGES. Nos termos da r. decisão agravada (ID 74315971), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação à produção de prova pericial apresentada pela requerente, determinando em seguida a intimação da perita nomeada para apresentação de proposta de honorários. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante alega que o juízo de origem determinou, de ofício, a produção de prova pericial para apurar danos no imóvel locado, atribuindo exclusivamente à autora o pagamento dos honorários periciais, em violação ao artigo 95 do Código de Processo Civil, o qual prevê o rateio dos custos quando a perícia é determinada de ofício. Prossegue salientando que a r. decisão combatida ignorou argumentos relevantes da parte agravante, como a ausência de laudo de vistoria inicial, e não enfrentou os pedidos subsidiários apresentados em sua impugnação. Ao final, pugna pela reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja determinado o rateio igualitário dos honorários periciais entre as partes. Comprovantes de recolhimento do preparo recursal acostados nos IDs 74311705 e 74316871/74316876. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 74344842, não conheceu do agravo de instrumento por considerá-lo manifestamente inadmissível, sob o fundamento de que a controvérsia sobre o custeio da prova pericial não se enquadraria nas hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco justificaria urgência para aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema Repetitivo n. 988/STJ). No agravo interno interposto sob o ID 75331484, a agravante sustenta que a r. decisão lhe impôs ônus financeiro imediato e desproporcional, ao obrigá-la a arcar sozinha com os honorários periciais de prova determinada de ofício pelo juízo, o que comprometeria o acesso à prova técnica essencial e violaria os princípios da isonomia e da cooperação processual. Prossegue invocando jurisprudência consolidada deste egrégio TJDFT reconhecendo o cabimento do agravo de instrumento em hipóteses idênticas e o direito ao rateio dos honorários periciais com fulcro no artigo 95 do Código de Processo Civil. Ao final, postula, em juízo de retratação, o processamento do agravo de instrumento ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao colegiado da egrégia 8a Turma Cível para reformar a r. decisão ad quem agravada. É o relatório. Decido. Nos termos do § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, (O) agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Na hipótese dos autos, em juízo de retratação, entendo assistir razão à agravante, ao afirmar que a jurisprudência moderna e consolidada deste egrégio TJDFT, inclusive a que emana desta egrégia 8a Turma Cível, vem admitindo, em observância à tese da taxatividade mitigada, o processamento de agravos de instrumento interpostos em face de decisões de primeiro grau que versam sobre a temática relacionada ao rateio dos honorários periciais. Com estas considerações, recebo o agravo interno e, em homenagem ao Princípio da Colegialidade e em juízo de retratação, com fulcro no § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, RECONSIDERO A R. DECISÃO AGRAVADA E ADMITO O PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO. Providencie a Secretaria da 8a Turma a reclassificação do recurso para Agravo de Instrumento no sistema Pje. Observa-se que a agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de agosto de 2025 às 18:23:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora